Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700862-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPA SINGANE DIAW EIRELI AGRAVADO: JASINEI OLIVEIRA NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto PAPA SINGANE DIAW EIRELI ME em que pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Na origem, o magistrado deferiu a penhora via Bacenjud na conta da esposa do executado em razão do casamento em regime de comunhão parcial de bens. Após o resultado parcialmente frutífero, foi proferida a seguinte decisão, objeto deste recurso: “Conforme art. 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas para atender aos encargos da família. Não é o caso dos autos. A obrigação veiculada no título judicial decorre de inadimplemento contratual do requerido no exercício de sua atividade profissional de marcenaria, de modo que não há falar em responsabilização dos bens da comunhão, pois a obrigação ventilada no processo não foi contraída em benefício dos encargos da família, conforme bem indicado na petição ID 117787309 - pág. 5. Diante do exposto, desconstituo a penhora ID 119019664. Proceda-se ao necessário para desbloqueio do valor pelo sistema SISBAJUD, ou, se o caso, para transferência em favor da terceira interessada ARIANA VANESSA COSMO DA SILVA. Tudo feito, intime-se a parte credora para indicar bens do devedor a penhora no prazo de 10 dias. I.” Alega a parte agravante, em síntese, a possibilidade da penhora de bens em nome do cônjuge do dever, casado em comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1658 do CC. Afirma que o ônus do devedor provar que a dívida não foi contraída em proveito da família e defende a manutenção da penhora. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir a liberação dos valores bloqueados na origem, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para manter o bloqueio realizado. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Compulsando detidamente o feito originário, o negócio jurídico firmado entre as partes é uma prestação de serviços de marcenaria cujos móveis não foram entregues. Dessa forma, é ônus do devedor provar que negócio jurídico não foi contraído em favor da família (art. 373, II do CPC). Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. DIVÓRCIO. BENIFÍCIO DA FAMILIA DECLARADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR (CPC, ART. 373, II). DÍVIDA PARTILHADA. OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II). 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu então cônjuge, contra quem se requereu a pesquisa de bens penhoráveis e, levando-se em conta a declaração de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar então vigente, associada à partilha da dívida originária, em igual parte, para cada ex-consorte, por ocasião do divórcio do casal, cabível a busca de bens a ele pertencentes e, caso existentes, a realização da requerida penhora, notadamente porque, apesar de oportunizada manifestação sobre eventual quitação de dívidas, para fins de compensação, por exemplo, o terceiro interessado quedou-se inerte. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1403377, 07280838120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que a mensagem de Whatsapp (ID 35896777 - Pág. 8), indica a existência de indícios da utilização da conta corrente de terceiro impedir eventual constrição judicial, especialmente diante de outras execuções em andamento. Ante o exposto, defiro de efeito suspensivo da decisão a quo para impedir a liberação dos valores bloqueados via sistema. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. ] Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator